Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-88.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001902-88.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: LUCINELIA MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Caetité contra sentença da Vara Cível da Comarca de Caetité/BA que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Remuneratórias nº 8001902-88.2021.8.05.0036, movida por
LUCINELIA MOREIRA DE ARAUJO,
julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e depósitos de FGTS relativos aos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da prescrição aplicável às pretensões da autora e ao reconhecimento do direito às verbas rescisórias e ao FGTS em razão de contratação temporária considerada nula por desvirtuamento da finalidade constitucional.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, sendo inaplicável a prescrição bienal prevista para relações trabalhistas privadas.
4. A contratação da autora, realizada sem concurso público e prorrogada reiteradamente entre 2009 e 2020, desvirtuou o caráter excepcional da contratação temporária, configurando nulidade à luz do art. 37, II e § 2º da CF/88.
5. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 551 da Repercussão Geral), o desvirtuamento do contrato temporário enseja o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, além do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).
6. Quanto ao FGTS, o STF firmou que mesmo nas hipóteses de nulidade contratual subsiste o direito ao depósito fundiário, observado o prazo prescricional quinquenal (STF, RE 596.478; ARE 709212/DF).
7. Como a ação foi ajuizada em 27/08/2021, estão prescritas apenas as parcelas anteriores a 27/08/2016, sendo devido o pagamento das verbas no período reconhecido.
8. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), razão pela qual subsiste a condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Às

pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo

prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não

incidindo a prescrição bienal trabalhista."

2. "O

desvirtuamento da contratação temporária pela Administração

Pública, em razão de sucessivas renovações, assegura ao

contratado o direito ao recebimento de férias acrescidas de um

terço, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, nos termos

da tese fixada no Tema 551 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8001902-88.2021.8.05.0036,
figurando como Apelante

o
MUNICÍPIO DE CAETITE
e Apelada
LUCINELIA MOREIRA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA